Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005672-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO PAULO PEREIRA TELES e VARLENE CHAVES OLIVEIRA
AGRAVADO: HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO PAULO PEREIRA TELES e VARLENE CHAVES OLIVEIRA contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1000385-84.2020.8.11.0021, da 2a Vara Cível da Comarca Água Boa/MT, ajuizada contra a HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM, em que se indeferiu a liminar.
Os agravantes sustentam que “possuíam a chácara do Lote n.o 22 do Assentamento Brejinho Buriti, por aproximadamente 10 anos, e no dia 16 e 17 de janeiro de 2020 foram inequivocamente esbulhados em sua posse, mediante violência perpetrada pela parte requerida”.
Aduzem que a posse é fato “comprovado por meio de declarações reconhecidas em Cartório de Notas, emitidas por AÉLITON MONTEIRO DIAS, antigo vizinho dos agravantes; NIVALDO XAVIER PEREIRA, vizinho dos agravantes; SEBASTIÃO JÚNIOR DA SILVA, vizinho e Presidente da Associação dos Moradores do Brejinho Buriti”, além de conta de energia de janeiro de 2018.
Destacam provas testemunhais colhidas em audiência de justificação que demonstraria a posse.
Relatam que, “Quanto aos segundo requisito, o esbulho da posse, é possível comprová-lo por meio do Boletim de Ocorrência de n.o 2020.17404 e as fotografias juntadas à inicial, que dão conta de que o agravado invadiu o imóvel e casa quando os agravantes não se encontravam, jogou todos os móveis para fora da residência e contratou terceira pessoa para impedir que o imóvel fosse reavido”, além da data, conforme registro do BO, de 16/01/2020, sendo a perda da posse pública e notória, conforme provas.
Narra que o juiz de primeiro grau fundamentou que “inexiste nos autos cópia de contrato de concessão de uso – CCU, que demonstre que os agravantes preencheram as condições exclusivas para usufruírem do imóvel vinculado ao Projeto de Assentamento” e que “no presente caso seria hipótese de aplicação da Lei n° 4.947/66 e do Decreto n. 9.311/18”.
Impugnam a fundamentação, dizendo que “a legislação citada não traz procedimento especial quanto às ações possessórias em casos de terras de reforma agrária. A primeira fixa normas de Direito Agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do IBRA, e a segunda apenas dispõe sobre o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária”, bem como que “o Código de Processo Civil, em seu art. 561, nunca determinou que fosse comprovada a posse mediante documento formal ou específico. Segundo o Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Argumentam que “A posse é, portanto, um estado de fato e não contratual” e que “A fórmula de Ihering, adotada pelo nosso Código civil indica que a posse é reconhecível externamente por sua destinação econômica, sendo suficiente que o possuidor proceda em relação a coisa como se comportaria o proprietário em relação ao que é seu”.
Concluem que, “independente da inexistência de contrato de concessão de uso – CCU, a posse foi devidamente comprovada por meio de vários outros meios de prova, inclusive declarações e testemunhas”.
Requer o deferimento da liminar possessória e, no mérito, a confirmação (id. 82315964).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A ação foi ajuizada pelos agravantes dizendo que residem no imóvel rural objeto de litígio há anos, sendo que necessitaram se dirigir à cidade próxima por um tempo e, quando retornaram, encontraram seus móveis na rua, bem como terceiros lá residindo a mando do agravado, que o teria adquirido da irmã do agravante Pedro, Patrícia.
Segundo relatado pelos agravantes, o imóvel era do seu pai e, ante o seu falecimento, teria sido regularizado em nome de sua irmã, que nunca cuidou do local, sendo que, após a formação do imóvel e construção de benfeitorias, vendeu o bem sem comunica-lo ao agravado, que o teria ameaçado de morte em caso de resistência.
Em suma, esses foram os fatos para se ajuizar a ação originária.
A despeito das provas colhidas em audiência de justificação, as quais não foram mencionadas na decisão agravada, fundamentou o juiz de primeiro grau que, “Em que pese a afirmação dos requerentes, não há nos autos qualquer documento, especificamente o contrato de concessão de uso – CCU que demonstra que os requerentes preencheram as condições exclusivas para usufruírem do imóvel vinculado ao Projeto de Assentamento”.
Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado conceder tutela antecipada quando devidamente preenchidos:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).
Ao se trazer à baila a necessidade de CCU para se aferir a posse do autor da ação, creio eu, o juiz de primeiro grau extrapolou os limites da lide. A posse em análise deve ser adstrita aos particulares, autor e réu, devendo o juízo aferir quem tem a melhor posse entre eles. Eventual irregularidade da documentação deve ser aferida pelo órgão público competente, administrativamente ou judicialmente, em ação específica, não devendo neste feito isso ser aferido, que tem outro objeto.
Conforme julgado em caso análogo, há “Ausência de interesse do INCRA em intervir na ação de reintegração de posse movimentada entre particulares, mesmo que paralelamente na área objeto da contenda exista programa social de assentamento, vez que a análise da possessória deve ficar adstrita ao exclusivo exame da posse, em congruência com a natureza jurídica dessa espécie de demanda, e, nesse contexto, o imóvel ao final sendo atribuído a um particular ou a outro não inviabilizaria os interesses sociais da autarquia sobre o bem” (TRF-1 - AI: 00714265320134010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/06/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/06/2016).
Ou seja, em sendo atribuída a posse a uma das partes, certamente que eventual regularização será melhor aferida em procedimento específico, mas, neste feito, não parece prudente esta análise.
Mesmo que a parte agravada tenha documentação do INCRA ou o CCU, mesmo assim, não lhe competiria ou legitimaria esbulhar eventual posse do agravante, despejando-o forçadamente, colocando suas coisas em via pública e rompendo cadeado, em verdadeira autotutela, ainda mais quando a posse aparentemente exercida pelo agravante é de mais de 10 (dez) anos.
Em audiência de justificação, as seguintes provas foram colhidas:
A testemunha Divino afirmou que, antes de o agravado entrar no local, o imóvel estava abandonado; que o agravado comprou o imóvel; não sabe de quem o agravado o comprou; que, quando foi fazer empreitas no imóvel, os agravados não estavam no local; que ficou pouco tempo no local, fazendo empreitas; que ficou por 03 (três) meses no imóvel; que foi no ano passado; que no local não tinha móveis, nada; que a casa estava aberta com cadeados arrebentados; que não sabe quem arrebentou os cadeados; que não sabe informar como aconteceu; que não sabe quem fazia manutenção no imóvel; que não sabe se alguém fazia cercas ou limpava o terreno.
A testemunha Nivaldo disse que conhece os agravantes há muito tempo; que os agravantes moravam no imóvel por muito tempo; que não sabem por quanto tempo; que os agravantes cercaram e plantaram no local; que no imóvel tinha móveis; que o imóvel foi vendido; que não sabe quem vendeu; que não sabe se quem vendeu foram os agravantes; que não sabe se alguém quebrou cadeado e invadiu a terra; que soube dizer que os agravantes foram despejados; que não sabem se alguém colocou os móveis dos agravantes do local; que não sabe como despejaram os agravantes do imóvel.
O informante Aristóteles declarou que seu pai retirou a terra; que o imóvel ficou no nome de sua irmã; que sua irmã não queria o imóvel; que o agravante Pedro, seu irmão, ficou no imóvel; que, com a terra arrumada, sua irmã vendeu sem comunicar os irmãos; que, se vendesse, o imóvel era pra ser dividido entre os irmãos; que o imóvel estava fechado; que o local foi vendido; que quem comprou entrou no imóvel.
A testemunha Núbia relatou que é vizinha do imóvel em litígio, no 22; que mora no lote no 23; que, quando se mudou, quem morava no local era o pai do agravante Pedro; que o agravante mudou para o local em 2011; que o agravante morava com a esposa; que não conhece a agravada Varlene; que não sabe o ocorrido no imóvel; que pessoa de Patrícia vendeu o imóvel; que o agravante tinha sido tirado; que o agravante estava no local; que não sabe se a Patrícia avisou o agravante; que ouviu falar que haviam despejado o agravante do local; que não se lembra de quando isso ocorreu; que estava na fazenda; que isso pode ter ocorrido há mais de ano; que não viu móveis do lado de fora do imóvel; que os agravantes moravam no local quando a testemunha se mudou pra fazenda.
A testemunha Sebastião declarou que mora perto do lote 22; que é assentado; que quando conheceu o local, quem começou foi o pai de Aristóteles; que, depois, Pedrinho mudou-se, o agravante; que o agravante ficou por dois anos; que, depois, mudou pra cidade, foi e voltou por algumas vezes; que soube que a irmã do agravante vendeu e um pessoal entrou no local, colocando os móveis deles para fora, mas não pode confirmar, pois não viu; que não sabe de eventual ameaça.
A testemunha Aeliton afirmou que morou no assentamento; que quem morava no lote 22 era o agravante Pedro; que chegou no imóvel em 2016 e saiu em 2018 e o agravante lá permaneceu; que morava no lote 21; que o agravante formou pasto, fez cerca; que o agravante morou por bastante tempo; que não sabe quem mora no local; que soube que o agravante foi despejado; que a irmã do agravante vendeu o imóvel e ele saiu; que a irmã do agravante é a Patrícia; que soube disso pelo agravante; que o lote 21 é a chácara do pai da testemunha; que soube pelo agravante e pela vizinhança.
Observa-se que a posse com benfeitorias pelos agravantes foi demonstrada, pois no imóvel tem casa, pasto, plantação e cerca que, conforme testemunhas e informantes, foram por eles implementadas.
A testemunha Núbia declarou que os agravantes residem no local desde 2011; Nilvaldo, disse que eles estão no imóvel há muito tempo; Aelito, afirmou que, quando se mudou para a região, em 2016, os agravantes lá já estavam, o que demonstra sua posse longa.
O esbulho é incontroverso, a considerar que os agravantes não estão na posse por clandestinidade do agravado e possível violência, ao supostamente os ameaçar de morte. Cadeado foi arrebentado no local, como declarado por testemunhas e informantes, sendo que o próprio caseiro do agravado, Divino, disse que, quando passou a residir no local, viu cadeados arrebentados, apesar de não saber explicar o que ocorreu anteriormente.
Em fotografias encartadas nos autos pode-se ver claramente cama, botijão de gás e fogão no que se parece uma estrada rural ou um terreno, ao sol e chuva (id. 82315965, p. 27/29), o que também demonstra o esbulho forçado, sem qualquer notificação ou aviso aos agravantes, pegos de surpresa pela suposta venda realizada por sua irmã ao agravado, que não exerceu de meios cordiais para eventual posse ou negociação regular com os que lá faziam sua morada.
O esbulho foi realizado faz menos de ano e dia do ajuizamento da ação, pois o BO relatando o fato foi registrado no dia em que os agravantes souberam da invasão, em 17/01/2020 (id. 82315965, p. 37), e a ação originária foi protocolada em 28/02/2020 (82315965, p. 18), um pouco mais de 01 (um) mês do ocorrido.
Logo, vejo que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC a autorizar a reintegração de posse liminarmente.
Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela e determino a reintegração dos agravantes na posse, devendo o juízo de primeiro grau providenciar os meios de praxe para o ideal cumprimento da ordem, inclusive com uso eventual de força policial, caso necessária.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora